Tribunal: TJSP
Processo: 0010317-67.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AJUSTOU O VALOR DA MULTA REFERENTE AO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória, conforme art. 203, § 2°, do CPC. Em se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AJUSTOU O VALOR DA MULTA REFERENTE AO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória, conforme art. 203, § 2°, do CPC. Em se tratando de erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Não viabilidade de prosseguimento. Risco de supressão de instância. Inadmissibilidade (CPC, art. 932, III).
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010317-67.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LEONILDA GIACHETO SCALOPPI, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010317-67.2018.8.26.0506 -Voto no 20848
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0010317-67.2018.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante: LEONILDA GIACHETO SCALOPPI
Apelados: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO e OUTRA
Juiz(a) da Causa: GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
Voto no 20848/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AJUSTOU O VALOR DA
MULTA
REFERENTE
AO
NÃO
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO EXTINÇÃO DO INCIDENTE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão que julga impugnação
ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem
natureza interlocutória, conforme art. 203, § 2°, do CPC. Em se
tratando de erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade. Não viabilidade de prosseguimento. Risco de
supressão de instância. Inadmissibilidade (CPC, art. 932, III).
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leonilda Giacheto Scaloppi (fls. 134/144) em face da decisão que,
proferidas nos autos do incidente de cumprimento de sentença que
instaurou contra o Município de Ribeirão Preto e a Fazenda do
Estado de São Paulo, ora apelados, teria acolhido em parte a
impugnação por estas apresentada, para ainda condenar a
requerente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor
inicialmente requerido (R$ 54.950,88) e o ajustado pela decisão (R$
1.500,00), observados juros e correção (fls. 119/122).
Pugna a apelante, em síntese, pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010317-67.2018.8.26.0506 -Voto no 20848
3
julgado, uma vez que seus pedidos estariam parametrizados pelas
decisões precedentes (sentença e acórdão) transitadas em julgado,
assim como em provas que demonstrariam o atraso das requeridas
quanto à obrigação de fazer (entrega de medicamentos) em lapso
temporal (122 dias) suficiente para se alcançar o valor pretendido,
considerando-se o valor da multa diária (R$ 500,00) então aplicada
(fls. 134/144).
O recurso foi recebido e respondido por ambas
as requeridas, as quais arguiram, preliminarmente, inadmissibilidade
recursal, porquanto o recurso adequado seria o agravo de
instrumento, pois se trataria de decisão interlocutória, e, no mérito,
pleitearam a manutenção dos termos da r. decisão recorrida (fls.
147/156 e 161/163).
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.
O presente recurso não deve ser conhecido
quanto ao mérito.
À luz do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil, tem-se:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não se enquadre no § 1o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010317-67.2018.8.26.0506 -Voto no 20848
4
Aduz o artigo 1.009 dessa mesma legislação
processual que: “Da sentença cabe apelação”.
Nesse
sentido,
ao
apreciar
questão
semelhante, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO
CABÍVEL. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/1973 [920, III, E 1.009 DO
CPC/2015].
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que o recurso cabível contra decisão
extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, à
luz do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973 [920, III, e 1.009 do CPC/2015].
Ademais, salienta-se que a interposição de agravo de instrumento
caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1.704.491/RO, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, j.: 22/5/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
FIXAÇÃO
DESPROPORCIONAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No
282 DO STF. TEMA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este
julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010317-67.2018.8.26.0506 -Voto no 20848
5
de
18
de
março
de
2016)
serão
exigidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. O recurso especial
não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da
questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 282 do
STF. 3. O STJ entende que, mesmo aquelas matérias cognoscíveis de
ofício nas instâncias ordinárias, devem ser prequestionadas no âmbito
do recurso especial. 4. A decisão que julga impugnação ao
cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia
agravo de instrumento, nos termos do art. 475-M, § 3o, do CPC/73,
sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento
no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência
de erro inafastável. 5. Em virtude do não provimento do presente
recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC,
no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo
interno não provido, com imposição de multa.” (destaquei)
(AgInt no AREsp 1.312.508/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j.: 8/10/2018).
Decerto, a discussão não versa a respeito de
apelação, todavia, trata-se da aplicação do disposto no parágrafo
único do artigo 1.015 do CPC:
“Art.
1.015.
Cabe
agravo
de
instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias que versarem sobre:
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”
Na mesma linha, o desembargador Rubens
Hill,
no
julgamento
da
Apelação
Cível
no
0034442-70.2016.8.26.0506, enfatizou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010317-67.2018.8.26.0506 -Voto no 20848
6
“APELAÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Insurgência contra a r. decisão que, acolhendo a impugnação
apresentada, determinou o prosseguimento da execução - Decisão que
possui natureza jurídica de decisão interlocutória e deve ser recorrida
por meio de agravo de instrumento - Inteligência do artigo 1.015, par.
único, do Código de Processo Civil Precedentes deste Egrégio
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça Recurso não conhecido.”
Não obstante, o conhecimento do presente
recurso possibilitaria a devolução de toda a matéria, nos termos do
artigo 1.013 do Código de Processo Civil, decaindo-se, assim, em
supressão de instância, haja vista ainda haver questões em aberto e
passíveis de análise pelo magistrado de primeiro grau, tanto em
relação à satisfação posterior da obrigação, com o pagamento da
multa definida pela decisão recorrida, quanto pelas questões fáticas,
eis que há registro de cumprimento da obrigação, a despeito de ser
parcial, ou não, em data anterior (28/12/2016) àquela apontada
inicialmente nos cálculos (fl. 77).
Portanto, subsumível ao caso a hipótese
prevista no artigo 932, inciso III, da legislação processual civil, eis
que inadmissível a análise do mérito.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
não
conheço do recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator